Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raquel Cândido e Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 112621187 do processo de referência) que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada em seu desfavor por Lance Construções e Incorporações Ltda. – ME, processo 0700197-58.2022.8.07.0005, deferiu o pedido liminar formulado na inicial para “determinar à ré que se abstenha de promover inovações no imóvel, especialmente a demarcação, alienação ou construção de edificações, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”, estendendo as mesmas obrigações negativas à parte autora, sob pena de incidência também da referida multa, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado em petição inicial íntegra, em que a autora almeja impedir a ré de vender, demarcar e alterar o estado de fato do imóvel, especialmente de realizar construção, no tocante ao imóvel situado no MR 06-M, do Setor Habitacional Arapoanga, registrado na matrícula no 8.637 do Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Isso porque os documentos no ID n. 112508083 e 112508084 evidenciam que a autora é proprietária do citado imóvel e a fotografia juntada na inicial (ID n. 112508078, pág. 3) evidencia que a ré pretende aliená-lo, o que, se realizado, dificultará a imissão da autora na posse do citado imóvel. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar à ré que se abstenha de promover inovações no imóvel, especialmente a demarcação, alienação ou construção de edificações, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Com fincas no poder geral de cautela, estendo as mesmas obrigações negativas à parte autora, sob pena de incidência também da referida multa. (...) Na origem, trata-se de ação reivindicatória ajuizada pela agravada, na qual afirma ser proprietária do imóvel denominado MR-06, com 20.000 m2, em Planaltina, registrado na matrícula n.o 8.637, do 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF, que estaria registrado em seu nome na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, faz parte de regularização do Setor Habitacional Arapoanga e estaria destinado a equipamentos públicos. Irresignada com a decisão concessiva da liminar, a agravante interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo. Em razões recursais (Id 32891517), argumenta que “a decisão agravada foi proferida considerando um contexto fático distorcido da realidade, vez que baseada exclusivamente na inverídica versão contada pela Agravada”. Sustenta que o imóvel não foi objeto do projeto urbanístico aprovado, o que teria sido confirmado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (SEDUH), quando, em 2020, impugnou o processo de regularização, “dando notícia de que exerce a posse da área, de forma mansa e pacífica, há mais de 30 anos, e que, por isso, tem direito à sua aquisição originária via usucapião, não podendo a Agravada dispor da referida área”. Informa que ajuizou ação de usucapião, que tramita na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, sob o no 0710209-29.2021.8.07.0018, pois adquiriu o Lote 1, Cj. M, Qd. 6, do Arapoanga, em 12.4.1991, e, desde então, exerce a sua posse de forma mansa e pacífica. Ao final, afirma que o presente agravo “objetiva única e exclusivamente reformar a r. decisão na parte em que ela abrange a tutela à abstenção de promover inovações no imóvel”, ao argumento de que esta ordem “a impede de fazer as limpezas que normalmente faz e que são feitas com máquinas, muitas vezes, diante do seu tamanho, quase 20.000 m2, da quantidade de lixo que, infelizmente parte da população joga na área e do tamanho do mato”. Requer a antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao agravo e, com isso, suspender o trecho da decisão agravada que a impede de “promover inovações no imóvel, mantendo apenas a proibição de demarcar, alienar e construir”. Preparo recolhido (Ids 32891518 e 32891519). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, tenho que não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Como destacado alhures, a agravante fundamentou o pedido de reforma parcial da decisão a quo apenas na proibição de realizar inovações no imóvel, utilizando como argumento que isso a impediria de exercer sua posse no sentido de cuidar das condições de limpeza e de conservação do imóvel e de protegê-lo quando preciso. Contudo, da decisão vergastada aufere-se que o comando judicial, acertadamente, almejou a manutenção da integralidade do bem objeto do litígio como apresentado em juízo, coibindo atos que venham a reduzir ou aumentar suas dimensões enquanto perdurar a avença acerca de sua propriedade. Diante disso, resta claro que as “inovações” que as partes devem se abster de realizar se referem a atos que acarretam a modificação do imóvel, neles não se incluindo, portanto, procedimentos de simples limpeza, conservação e proteção. Dito isso, desnecessária a reforma da sentença para extirpar a parte relativa à proibição de inovações para possibilitar à agravante a manutenção do bem, por nela não se incluir a vedação ao cuidados indispensáveis à limpeza e conservação do imóvel. Por isso, não reconheço como demonstrada de imediato a probabilidade do direito alegado. Apesar de formular o pedido no recurso de concessão de tutela provisória recursal, verifico que a agravante não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada, no que concerne ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de medida liminar. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, concluo pela falta de demonstração de ambos os requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, na perspectiva do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consoante o art. 1.019, I, do CPC, apenas mencionada de forma genérica “o fundado receio de dano irreparável, diante da possibilidade de a Agravante deixar de participar do processo seletivo”, mister o indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, notadamente quanto ao perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipada a tutela recursal. Concretamente a autora/agravante não conseguiu demonstrar o atendimento a nenhum desses dois requisitos, de modo que inviável se mostra o acolhimento do pleito liminar. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora